Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726720-88.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHAES, WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHAES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHAES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHAES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHAES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHAES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHAES DE ALMEIDA, MARCIA TEIXEIRA MAGALHAES, SONIA TEIXEIRA MAGALHAES, ADRIANA TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO PAULO TEIXEIRA MAGALHAES, JANAINA TEIXEIRA MAGALHAES, ALESSANDRA TEIXEIRA MAGALHAES, ROSILENE DE SOUZA MAGALHAES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, SELMA PEREIRA DE SOUZA, PRISCILA PEREIRA SOUZA, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, SULINO PEREIRA DE SOUZA, MARCIONILIA TEIXEIRA DA PAIXAO, LUCY GOMES DA PAIXAO PAULINO, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXAO, VALDECI TEIXEIRA DA PAIXAO, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra decisão exarada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714645-94.2022.8.07.0018, proposta por TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHAES e outros em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160717407 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela NOVACAP e indeferiu o pedido de sobrestamento da marcha processual por considerar que não se mostra razoável a suspensão do processo, enquanto perdurar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 949. Ainda, determinou o prosseguimento da execução em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, tendo como valor a ser executado a quantia de R$ 151.373,26 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e três reais, vinte e seis centavos), sendo R$ 126.144,39 (cento e vinte e seis mil, cento e quarenta e quatro reais, trinta e nove centavos) pertencentes aos primeiros exequentes. Em suas razões recursais, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória hostilizada, argumentando que é imprescindível o sobrestamento da marcha processual, em razão do iminente dano ao erário decorrente da oneração de valores da NOVACAP. Rechaça o indeferimento do pedido de sobrestamento da marcha processual e o prosseguimento da execução com a possibilidade de expropriação de valores nas contas da Companhia e de realização de atos com o escopo de localizar bens passíveis de penhora, uma vez que é dependente financeira do Tesouro Distrital, devendo o pagamento ser realizado por meio de requisição de pequeno valor e precatório. Assim, tratando-se de empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal com capital social inteiramente público, sem fins primários lucrativos e de natureza não concorrencial, deve ser regida pelas regras especiais relativas ao processo de execução contra a Fazenda Pública, sob pena de violação aos artigos 2o, 5o, caput, 100 e 167, inciso VI, da Constituição Federal. Sustenta que o bloqueio de valores atinge os cofres públicos em função de sua dependência orçamentária e financeira do Governo do Distrito Federal. Ao final, a agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o trânsito em julgado do recurso. Em provimento definitivo, requer o provimento do agravo de instrumento, com vistas a reformar a decisão agravada para determinar o sobrestamento do Cumprimento de Sentença n. 0714645-94.2022.8.07.0018, tendo em vista a possibilidade de aplicação do regime de precatórios ao pagamento do débito exequendo. Preparo recolhido e comprovado (ID 48639102). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o sobrestamento do cumprimento de sentença. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de lhe ser concedida o sobrestamento do cumprimento de sentença. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Do exame dos fólios, depreende-se que o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de sobrestamento da marcha processual por entender que não é crível interromper o andamento processual no momento em que a parte mais se aproxima de garantir um direito há muito postergado. Pontuou que, em razão de não ter havido deferimento de liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 949, não há óbice ao prosseguimento de eventuais execuções em desfavor da NOVACAP (recorrida (ID 160717407 do processo originário). O cerne da controvérsia recursal refere-se, portanto, à possibilidade ou não de sobrestamento do Cumprimento de Sentença n. 0714645-94.2022.8.07.0018, tendo em vista a discussão acerca da aplicação do regime de precatórios às execuções em desfavor da NOVACAP na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 949. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP é empresa pública constituída sob a forma de sociedade por ações, de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado e prazo indeterminado de duração, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, para a prestação de serviços públicos. O §1o do artigo 1o do Estatuto Social da NOVACAP estabelece que a função da empresa consiste no atendimento à população do Distrito Federal com vistas ao alcance do bem-estar coletivo, à alocação econômico-social eficiente dos seus recursos, à prestação dos serviços que constituem seu objeto, com respeito à sustentabilidade ambiental, à responsabilidade social corporativa e contribuindo para ampliar o desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira. Consoante o artigo 2o, incisos I, II e III, do Estatuto Social da NOVACAP[2], a empresa pública tem por objeto social os seguintes serviços públicos: Art. 2o. A NOVACAP tem por objeto social: I - o gerenciamento e a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, bem como a prática de todos os demais atos concernentes aos seus objetivos sociais os quais poderão ser executados em qualquer parte do Território Nacional, observadas as normas de gestão orçamentária e financeira aplicáveis. II - a fiscalização de obras públicas de infraestrutura mediante a celebração de convênios e contratos com órgãos e entidades da administração direta e indireta e com organismos internacionais para a prestação de serviços técnicos especializados; III - o desenvolvimento de estudos e projetos. Ainda, o artigo 11, inciso IX, do Estatuto Social prevê a aprovação das demonstrações financeiras, da destinação do resultado do exercício e da distribuição de dividendos, de sorte que ostentaria finalidade lucrativa. Verifica-se que o Governo do Distrito Federal ajuizou, em 07 de março de 2022, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o Supremo Tribunal Federal, autuada sob o n. 949, questionando a validade de decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores das contas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, ao argumento de que as decisões da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que determinaram o arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de bens e valores da estatal para o cumprimento das condenações judiciais atingem diretamente os cofres públicos, tendo em vista a dependência integral de recursos do Tesouro do Distrito Federal para o custeio de despesas com pessoal e a aquisição de bens para a prestação dos serviços. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 949 aduz o descumprimento dos preceitos fundamentais constitucionais relativos ao regime de precatórios, aos princípios orçamentários e financeiros, à independência e à harmonia entre os Poderes, à isonomia no tratamento dos credores do Estado e à continuidade dos serviços públicos, motivo pelo qual o pedido consiste na aplicação exclusiva do regime de precatórios às execuções em desfavor da NOVACAP. Segundo o entendimento do Governo do Distrito Federal a estatal é prestadora de serviço público em regime não concorrencial, sem finalidade lucrativa e com capital social inteiramente público. Em que pese a existência de divergência jurídica que paira sobre a possibilidade de as condenações à NOVACAP serem executadas por meio de precatórios, ainda não houve a decisão da liminar vindicada na ADPF n. 949, mas tão somente despacho aos dias 29 de setembro de 2022, determinando a intimação do Governo do Distrito Federal para aditar a inicial. Conforme o andamento processual da ADPF n. 949[3], o aditamento da inicial ocorreu em 24 de outubro de 2022, com a conclusão dos respectivos autos ao Relator, Ministro Nunes Marques, em 17 de março de 2023 para decisão acerca da liminar formulada. No que tange à execução das decisões condenatórias em desfavor da NOVACAP, este egrégio de Tribunal de Justiça possui caudaloso entendimento no sentido de o pagamento dos débitos da estatal não se submeter ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, consoante se depreende dos julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria não suscitada perante o magistrado de origem não pode ser conhecida somente em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios. 3. Aplicam-se à Novacap as disposições insertas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece que as empresas públicas sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 4. No julgamento do RE no 599.628/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, o e. STF estabeleceu o entendimento de que "Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas" (RE 599628, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 14-10-2011 PUBLIC 17-10-2011 EMENT VOL-02608-01 PP-00156 RTJ VOL-00223-01 PP-00602). 5. No caso da Novacap, cujo objeto social afigura-se "o gerenciamento e a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas", consoante consta no artigo 2o do Estatuto Social dessa empresa pública, resta claro que não se trata da prestação de serviço público essencial, próprio de Estado, e que a entidade não exerce as atividades em regime de exclusividade. 6. O Cumprimento de Sentença pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser esse regime específico das pessoas jurídicas de direito público. Precedentes do eg. TJDFT. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1395478, 07314761420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVACAP. PRERROGATIVAS PRÓPRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO RECORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se aplicam à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP os privilégios concedidos à Fazenda Pública, tampouco as disposições contidas no Decreto número 20.910/1932, mas sim as regras insertas no Código Civil, tendo em vista a vedação de tratamento diferenciado contida no artigo 173, §1o, II da Constituição Federal. 2. Inexiste possibilidade de subordinação dos débitos da pessoa jurídica ao regime jurídico de precatórios, tendo em vista que o artigo 100 da Constituição Federal é aplicado exclusivamente nos casos de pagamentos devidos pela Fazenda Pública. 3. A parte defendeu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema BACENJUD, contudo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem e impenhorabilidade da verba. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1220684, 07191880520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTOS DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADPF 949. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELA EXCELSA CORTE. FASE EMBRIONÁRIA DA AÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Novacap, com base no previsto no art. 173, § 1o, da Constituição Federal e nas Leis n. 2.874/56 e n. 5.861/72, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, e, conforme se depreende do disposto em seu estatuto social, não preenche os requisitos necessários para que o pagamento dos seus débitos se submetam ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, uma vez que dispõe sobre seus lucros de forma alheia ao interesse exclusivamente público. 2. Observa-se da consulta ao sistema informatizado do STF que a ADPF n. 949/DF foi ajuizada, em março de 2022, e houve determinação de aditamento da petição inicial, sem qualquer deferimento da liminar vindicada ou sobrestamento de processos em trâmite em âmbito nacional, não se mostrando consentâneo com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional suspender o feito executivo de origem até o deslinde da controvérsia pelo STF. Ressalta-se que, no processo de origem, o exequente intenta o pagamento de R$35.623,00 (trinta e cinco mil seiscentos e vinte e três reais), relativo à indenização decorrente de desapropriação, cuja ação foi ajuizada há quase 20 (vinte) anos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1711338, 07083410220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO ESSENCIAL. FINALIDADE LUCRATIVA. CONDIÇÕES DEFINIDAS NA ADPF 789 NÃO PREENCHIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap é empresa pública, constituída sob a forma de sociedade por ações, e tem por objeto "a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas", conforme dispõe o art. 1o da Lei 5.861/1972, isto é, a prestação de serviço público não essencial. 2. O Estatuto Social da Novacap - pessoa jurídica de direito privado - permite ainda a distribuição de dividendos entre os acionistas, indicando, assim, finalidade lucrativa da atividade desempenhada. 3. A Novacap, por não prestar serviço público essencial e por ostentar finalidade lucrativa, não preenche as condições estabelecidas na ADPF 789 para se submeter ao regime de precatórios, o qual tem aplicação restrita à Fazenda Pública e às estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1712595, 07105478620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Feitas tais considerações, além da ausência de pronunciamento judicial na ADPF n. 949 e do início do processo de execução, acertada a decisão do d. Magistrado de primeiro grau que indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos de origem nesse momento processual, em homenagem aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Observa-se que o artigo 1o da Lei n. 5.861, de 12 de dezembro de 1972, que autoriza o desmembramento da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, mediante alteração de seu objeto e constituição da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, e dá outras providências, prevê que a estatal (t)erá por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, sendo a prestação do serviço público considerada de natureza não essencial, ou seja, sem exclusividade. Partindo-se dessa premissa, a agravante, sendo empresa pública distrital com personalidade jurídica de direito privado, a princípio, não cumpre as condições necessárias para que lhe sejam estendidas as prerrogativas aplicáveis à Fazenda Pública no que diz respeito à submissão da execução ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, dada a finalidade lucrativa. Portanto, não se encontra evidenciada relevância suficiente para justificar o sobrestamento do Cumprimento de Sentença n. 0714645-94.2022.8.07.0018, tampouco está configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF a decisão proferida por esta Relatoria. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] Fonte: https://www.novacap.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/ESTATUTO-SOCIAL-JUL-2019.pdf [3] Fonte: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6358534 Brasília/DF, 11 de julho de 2023 às 09:59:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora